Tribunal: TJPA
Processo: 0015923-30.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015923-30.2014.8.14.0028

APELANTE: VALMIR FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT
E ART. 155,
CAPUT
C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,
para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por VALMIR FERNANDES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto
, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, posteriormente substituída pelas penas restritivas de direitos relativas à limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, de pela prática dos crimes capitulados no
art. 155,
caput
e art. 155,
caput
c/c art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 02.12.2014, por volta das 09h00, Edenedina Aliete Pereira, funcionária da casa de Rodolfo da Silva dos Reis, foi surpreendida quando estava no quintal e viu um indivíduo saindo da residência, levando um notebook do dono da casa e seu aparelho celular. No mesmo dia, Maria Gorete Pinto Pereira, funcionária da residência de Flávio de Sousa Moura, estava trabalhando quando avistou um homem no quintal do imóvel, na posse de um aparelho DVD e um controle remoto, tentando pular o muro. Assim, começou a gritar por socorro, momento em que o indivíduo pulou o muro, deixando os objetos para trás. Em seguida, a polícia foi acionada e conseguiu deter o suspeito.

Em suas
razões recursais
, a defesa do apelante pugna pelo
reconhecimento da extinção de sua punibilidade,
ante a ocorrência da
prescrição retroativa,
de vez que o tempo decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória já ultrapassa o prazo prescricional a ser considerado diante das penas concretamente aplicadas aos crimes em testilha.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
provimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo furto consumado e mais 04 (quatro) meses de reclusão pelo furto tentado,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos para o primeiro delito (furto consumado), e de 03 (três) anos para o segundo delito (furto tentado)
, conforme estabelecem os incisos V e VI do art. 109 do CPB.

Assim, observa-se que,
entre a data da sentença (19.08.2020), às fls. 174/179 dos autos digitalizados e a data do recebimento da denúncia (14.12.2015), à fl. 12 dos autos digitalizados, passaram-se 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias,
tempo que excede os lapsos prescricionais acima mencionados.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do art. 109, incisos V e VI c/c o art. 110, §1º do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/01/2022